Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710805-07.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS EMBARGADO: ELVIO MARCOS BOATO DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 51534790), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados os declaratórios (id 38782332) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 26/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR